Tribunal: TJES
Processo: 0010870-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010870-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO. PROGRAMA COMPETE-ES. REQUISITOS NORMATIVOS NÃO CUMPRIDOS. TERMO DE ADESÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Grandall Granitos e Mármores LTDA ME contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de tributo. A empresa pleiteava a manutenção no programa COMPETE-ES, na modalidade atacadista, alegando cumprimento das exigências normativas, incluindo atualização de CNAE e comunicações necessárias desde 2014. A sentença reconheceu a ausência de comprovação do atendimento aos requisitos legais previstos no art. 530-L-S do Regulamento do ICMS do Espírito Santo, condicionados à assinatura de termo de adesão ao contrato de competitividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante cumpriu os requisitos normativos para usufruir dos benefícios fiscais do programa COMPETE-ES na modalidade atacadista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comprovação pela apelante do cumprimento das exigências do art. 530-L-S do Regulamento do ICMS/ES, especialmente a assinatura do termo de adesão, inviabiliza o deferimento dos benefícios fiscais pretendidos.

4. O enquadramento da apelante na modalidade "indústria de rochas" durante o cadastro no programa COMPETE-ES demonstra incompatibilidade com a modalidade de comércio atacadista exigida para os benefícios pretendidos.

5. O princípio da legalidade orienta a atuação da Administração Pública, vedando a concessão de benefícios fiscais sem o atendimento estrito dos requisitos normativos.

6. A jurisprudência indicada pela apelante não se aplica ao caso, uma vez que o termo de adesão discutido possui natureza constitutiva, diferenciando-se das hipóteses apontadas em precedentes de Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fruição de benefícios fiscais no programa COMPETE-ES depende do cumprimento de todos os requisitos normativos, incluindo a assinatura de termo de adesão ao contrato de competitividade. 2. A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade, sendo vedada a concessão de benefícios fiscais em desconformidade com a legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: RICMS/ES, art. 530-L-S.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável no caso concreto, por distinção entre natureza dos benefícios e requisitos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010870-43.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANDALL GRANITOS E MARMORES LTDA
Advogado do(a) APELANTE: ROSIMEIRE BARRETO DA SILVA OLIVEIRA - MG78716
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Grandall Granitos e Mármores LTDA ME contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Tributo, que julgou improcedente o pedido inicial.

A empresa apelante ajuizou a ação pleiteando sua manutenção no programa COMPETE-ES na condição de atacadista e a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, argumentando que, embora tenha atualizado sua CNAE e realizado as comunicações necessárias desde 2014, foi notificada pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo para retificar seus recolhimentos fiscais e ajustar-se ao enquadramento de indústria. Alegou que tal exigência é injusta, uma vez que já havia alterado sua atividade e cumprido as formalidades de adesão ao programa.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na ausência de comprovação de que a requerente tenha cumprido os requisitos normativos exigidos pelo art. 530-L-S do RICMS/ES para adesão ao COMPETE-ES na qualidade de atacadista.

O apelante sustenta que houve erro na interpretação dos documentos apresentados, reiterando que realizou as comunicações e adequações necessárias, incluindo a retificação de sua atividade econômica. Argumenta que a sentença violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que a exigência tributária imposta inviabiliza suas operações.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto atendidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta por Grandall Granitos e Mármores LTDA ME contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção no programa COMPETE-ES na modalidade "atacadista", reconhecendo a ausência de cumprimento dos requisitos legais exigidos para a fruição dos benefícios fiscais pleiteados.

O apelante sustenta que houve equívoco na interpretação dos documentos apresentados e que cumpriu todas as formalidades exigidas para a adesão ao programa. Contudo, após análise mais aprofundada dos autos, concluo pela ausência de fundamentos que justifiquem a reforma da sentença.

Embora a apelante tenha procedido à alteração de seu objeto contratual e informado a atualização do CNAE em 2013, os documentos juntados aos autos revelam que, ao realizar o cadastro e renovação do COMPETE-ES, optou por vincular-se à modalidade de "indústria de rochas".

Tal circunstância evidencia a ausência de atendimento aos requisitos específicos do programa para a atividade de comércio atacadista.

O art. 530-L-S do Regulamento do ICMS (Decreto nº 1.090-R/2002) estabelece requisitos rigorosos para a fruição dos benefícios fiscais concedidos no âmbito do COMPETE-ES, incluindo a necessidade de termo de adesão às condições estipuladas no contrato de competitividade firmado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e a entidade representativa do respectivo segmento produtivo, conforme abaixo se verifica:

Art. 530-L-S. Para fins de utilização dos benefícios mencionados neste capítulo, as entidades representativas dos respectivos segmentos de atividades produtivas deverão firmar contrato de competitividade com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento – SEDES.

§ 1.º Os benefícios fiscais previstos neste capítulo somente se aplicam aos estabelecimentos que atenderem aos seguintes requisitos:

I - ser signatário de termo de adesão às condições estipuladas no contrato de competitividade firmado entre a SEDES e a entidade representativa do respectivo segmento de atividade produtiva, no Estado do Espírito Santo;

II - ser usuário do sistema eletrônico de processamento de dados, para emissão de documentos e escrituração dos livros fiscais;

III - ser usuário dos serviços da Agência Virtual da Receita Estadual;

IV - não estar em situação irregular junto ao cadastro de contribuintes do imposto;

V - não possuir débito para com a Fazenda Pública Estadual;

VI - não ser estabelecimento importador beneficiário do Invest-ES, na modalidade Invest-Importação; e

VII - emitir NF-e, a que se refere o art. 543-C.

Além disso, o § 6º do mesmo dispositivo legal, abaixo colacionado, condiciona o benefício à comprovação de que o contribuinte possui atividade econômica principal identificada na CNAE como comércio atacadista, esteja inscrito no CNPJ com esta atividade, e seja usuário de documentos fiscais eletrônicos,
in verbis
:

§ 6.º A fruição do benefício de que trata este artigo fica condicionada a que o contribuinte:

I - seja inscrito no CNPJ com atividade econômica principal identificada na CNAE – Fiscal, como comércio atacadista;

II - seja usuário do DT-e; e

III - não seja usuário de ECF.

No caso em tela, a apelante não demonstrou haver cumprido todas essas exigências. Ao contrário, a documentação carreada indica que a empresa manteve-se vinculada ao programa na condição de "indústria de rochas", não preenchendo os requisitos para ser enquadrada como beneficiária na modalidade de "atacadista".

A atuação da Fazenda Pública ao exigir a adequação da apelante aos ditames legais encontra respaldo no princípio da legalidade, que rege a Administração Pública e impede a concessão de benefícios fiscais sem o cumprimento das condições previstas em lei. Ademais, é vedado ao administrador público atuar em desconformidade com a norma legal aplicável, conforme reconhecido reiteradamente pela jurisprudência.

Dessa forma, ausente comprovação de que a apelante tenha cumprido os requisitos legais para a fruição do benefício fiscal pleiteado, não há como acolher as razões recursais.

Por derradeiro, não se aplicam aos presente caso os precedentes jurisprudenciais dos Tribunais Superiores indicados na peça recursal, sobretudo porque o termo de adesão ao programa ora discutido possui natureza constitutiva, diferente da hipótese versada no REsp 1659552/SC, por exemplo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO

PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.